Tribunal: TJMT
Processo: 1076382-94.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076382-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS VIA CELULAR APÓS FURTO DO APARELHO. USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

A instituição financeira não responde por transações realizadas com senha pessoal antes da comunicação do furto do aparelho celular, por configurar culpa exclusiva do consumidor.

A ausência de comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário afasta o reconhecimento de fortuito interno.

A realização das operações a partir do aparelho previamente cadastrado, sem registro de anormalidades, reforça a inexistência de falha na prestação do serviço.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago Opolski em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou as provas juntadas aos autos que demonstram a violação do aplicativo. Aduz que houve falha sistêmica da instituição financeira, que deveria ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço e de que as operações foram realizadas com uso de credenciais pessoais, bem como que após a solicitação de bloqueio, não houve mais transações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Agravos Internos.

No mérito, não merece prosperar.

A decisão monocrática impugnada examinou detidamente os autos, concluindo pela improcedência da pretensão indenizatória, com base na constatação de que as transações contestadas foram realizadas mediante utilização de senhas pessoais, circunstância que afasta a responsabilidade do banco quando a comunicação do furto ocorre posteriormente.

O argumento do agravante sobre a emissão de alerta, não afasta o dever de guarda das credenciais e tampouco elide o fato de que as movimentações ocorreram antes da comunicação do furto à instituição financeira. Ademais, não restou comprovado vício sistêmico capaz de caracterizar fortuito interno ou falha na prestação do serviço.

As contrarrazões do agravado, por sua vez, reforçam a inexistência de falha do banco, evidenciando que os acessos se deram a partir do mesmo aparelho cadastrado, de modo que não há nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado.

A jurisprudência aplicada nas Turmas Recursais é firme no sentido de que operações realizadas com utilização de senha pessoal e antes da comunicação do furto ou roubo ao banco afastam o dever de indenizar, configurando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II, CDC).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ROUBO DE APARELHO CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS COM USO DO APARELHO CELULAR EM DATA POSTERIOR AO ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE . COMUNICAÇÃO AO BANCO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037172-41.2021 .8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS VIA CELULAR APÓS FURTO DO APARELHO. USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não responde por transações realizadas com senha pessoal antes da comunicação do furto do aparelho celular, por configurar culpa exclusiva do consumidor.

2. A ausência de comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário afasta o reconhecimento de fortuito interno.

3. A realização das operações a partir do aparelho previamente cadastrado, sem registro de anormalidades, reforça a inexistência de falha na prestação do serviço.

(N.U 1044813-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Portanto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Aplico ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025